Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0742835-50.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JOSE HUMBERTO DO COUTO BRUNO E UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a renúncia do mandato pelo advogado da UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA, devidamente comunicada (ID 75018202), intime-se a referida apelante para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Proceda à exclusão do cadastro do advogado peticionário. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator